Tribunal: STF
Processo: RE 1377873
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, cuja ementa segue transcrita:  



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE ATOS GRATUITOS DOS OFICIAIS CARTORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. VIABILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DECLARAR A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata o caso de reexame necessário e apelação cível em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral, concernente na impossibilidade de incidência do ISSQN sobre os atos gratuitos dos cartórios. 2. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é uma espécie tributária não vinculada de competência dos Municípios e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a realização de uma obrigação de fazer, isto é, especificamente a prestação de serviços que constem na lista anexa à norma de regência, consoante art. 156, inciso II, da Constituição Federal c/c art. 1º da LC nº 116/03. 3. A legislação específica afirma que os atos serão gratuitos para os declaradamente pobres (art. 5º, LXXVI, CRFB/88) e, como os cartorários são delegatários de serviços públicos (art. 236, caput, CRFB/88), estes devem ser ressarcidos dos atos praticados. 4. Os cartórios que promovem os atos gratuitos são somente subsidiados pelos atos praticados, não auferindo lucro sobre tais. Ora, é de interesse da Administração Pública que os cartorários pratiquem os atos gratuitos em prol da coletividade, fixando remuneração própria para tanto. 5. Portanto, tem-se que a natureza jurídica dos valores repassados é indenizatória, pois cobre os custos provenientes dos selos pagos ao Tribunal de Justiça. 6. O Poder Judiciário, ao contrário do argumentado da parte apelante, pode sim reconhecer a não incidência do imposto, pois, diferente da isenção que é um benefício legal, a não incidência é o reconhecimento da não subsunção normativa do fato da vida ante a hipótese de incidência. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida (doc. 5, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 102, § 2°; e 236 da mesma Constituição, sob o argumento de que: 



    [...] o ISSQN deverá incidir sobre a compensação financeira repassada pelo Estado do Ceará dos subsídios dos notários e registradores pelos atos gratuitos praticados na serventia, porquanto não constituem parcela com caráter de indenização, mas, verdadeiramente uma contraprestação pelo desempenho dessa atividade, constituindo a base de cálculo de referido tributo que é preço do serviço (doc. 8, p. 9). 



    Em 19/4/2022, a Presidência desta Corte Suprema determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 688/RG – doc. 14).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TJCE, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 756.915 RG/RS (Tema 688 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 17).



    Na sequência, a 3ª Câmara de Direito Público do TJCE manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. MÉRITO: INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE ATOS GRATUITOS DOS OFICIAIS CARTORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 688 DA JURISPRUDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE. 1. Trata o caso de reexame necessário e apelação cível em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral, concernente na impossibilidade de incidência do ISSQN sobre os atos gratuitos dos cartórios. 2. A questão foi inicialmente apreciada por esta 3ª Câmara de Direito Público, oportunidade na qual restou reconhecida que os valores recebidos pelos serviços gratuitos prestados pelo cartório possuem natureza jurídica de indenização e não de remuneração. Portanto, não havendo que se falar na incidência de ISSQN sobre tais serviços gratuitos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 756.915/RS, em sede de Repercussão Geral, firmou tese reconhecendo que: “É constitucional da incidência de ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal” (Tema nº 688). 4. Ocorre que, o julgado desta 3ª Câmara de Direito Público é plenamente compatível com o tema acima referido, reafirmando, inclusive, a constitucionalidade de tal incidência de ISS sobre o serviço realizado de forma onerosa. Contudo, no caso em apreço, restou estabelecido apenas que, tratando-se de serviço gratuito prestado pelo cartório, mas subsidiado pelo Estado, não há a incidência de ISSQN, ante a sua natureza jurídica indenizatória, conforme dispõe o art. 8º da Lei 10.169/00 c/c art. 9º da Lei Estadual nº 14.605/10, uma vez que inexiste lucro sobre tais serviços e, por isso, não devem compor a base de cálculo do referido tributo. 5. Considerando que o acórdão anteriormente proferido se encontra de acordo com o precedente do STF, a ratificação é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.040, inciso II do CPC/2015. - Acórdão ratificado (doc. 19, pp. 1-2).



    Posteriormente, com o juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi novamente admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (doc. 23).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 23/4/2024, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário foi distribuído para a minha relatoria em 25/4/2024 (docs. 27-28).



    Em 24/5/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 30), que opinou pelo não seguimento do recurso (doc. 32). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    Processo civil. RE. Acórdão que manteve declaração de inexistência da relação jurídico tributária entre a autora, Oficial de Cartório, e município, quanto à cobrança de ISSQN sobre valores relativos à compensação pela prática de atos cartorários gratuitos. 1. O Tema 688/STF tratou da constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. No entanto, não tratou especificamente da incidência de ISSQN sobre a remuneração devida aos oficiais de cartórios por atos cartorários gratuitos. Sendo a remuneração desses atos indenizatória, não incide a Tese do Tema 688/STF. 2. A solução da lide demandou na origem, precipuamente, o exame da legislação infraconstitucional e local sobre a remuneração devida por esses atos, exame este que não tem vez na via extraordinária. 3. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que elidisse a conclusão do TJ local quanto a ser indenizatória a natureza da remuneração em tela. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento (doc. 32, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de julgados do Supremo Tribunal Federal (RE 756.915 RG/RS e ADI 3.089/DF), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 8, pp. 2-3).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.  AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.401.506 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei). 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:  



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.832 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Porém, o presente caso diz respeito a possibilidade de haver incidência do imposto sobre os atos gratuitos prestados pelos cartorários, no qual há o repasse dos valores pelo Poder Público. 



    Diante disso, é necessário analisar qual a natureza dos valores repassados, se são de natureza remuneratória ou indenizatória. Percebe-se que a natureza é desta última. Explico. 



    A legislação específica, afirma que os atos serão gratuitos para os declaradamente pobres (art. 5º, LXXVI, CRFB/88) e, como os cartorários são delegatários de serviços públicos (art. 236, caput, CRFB/88), estes devem ser ressarcidos dos atos praticados, vejamos a Lei 10.169/00: 



    Art. 8° Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no art. 9° desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal 



    Dessa forma, foi elaborada a Lei Estadual nº 14.605/10, para subsidiar os atos gratuitos, vejamos: 



    Art.9° Da receita mensal arrecadada, oriunda do produto da venda de Selos de Autenticidade, a que se refere o art.8° desta Lei, 85% (oitenta e cinco por cento) deverão, obrigatoriamente, ser destinados ao subsídio do atos gratuitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil, devendo o restante ser empregado no custeio administrativo do Tribunal de Justiça. 



    (...) 



    §2° Fica assegurado subsídio mensal correspondente ao valor de 1 (um) salario minimo aos cartórios praticantes dos atos gratuitos a que alude o o art.7° desta Lei, mesmo que os atos gratuitos praticados durante o mês não alcancem o referido valor. 



    Ou seja, os cartórios que promovem os atos gratuitos são somente subsidiados pelos atos praticados, não auferindo lucro, portanto. Ora, é de interesse da Administração Pública que os cartorários pratiquem os atos gratuitos, para isso, instituiu remuneração pelos serviços prestados. 



    Sendo assim, tem-se que a natureza jurídica dos valores repassados é indenizatória, pois cobre os custos provenientes dos selos pagos ao Tribunal de Justiça (doc. 5, pp. 5-6).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 10.169/2000 e Lei Estadual n. 14.605/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Também seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator